Tribunal: TJMT
Processo: 1010884-93.2022.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010884-93.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO VINICIUS TORRES - CPF: 063.429.971-95 (APELANTE), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 019.636.691-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 525 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em razão da apreensão de maconha, cocaína, ácido bórico, balança de precisão e valores em espécie, com indícios de destinação mercantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao réu deve ser desclassificada para o crime de posse de entorpecente para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas; (
ii
) estabelecer se é aplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas não se mostra possível, tendo em vista o volume e a diversidade das substâncias apreendidas, o acondicionamento típico de comercialização, a presença de balança de precisão e dinheiro fracionado, além de investigações e depoimentos que confirmam a traficância habitual no local.

4.
Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante foram prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são firmes e convergentes com as demais provas dos autos, revelando-se suficientes para embasar a condenação.

5.
A alegação de que o réu é mero usuário não afasta a configuração do tráfico, sendo possível a coexistência das figuras do usuário e do traficante, conforme jurisprudência consolidada e enunciados do TJMT.

6.
A aplicação do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, pois, embora tecnicamente primário, o réu apresenta condenações definitivas por fatos posteriores e indícios de dedicação habitual à atividade criminosa, o que inviabiliza o redutor legal.

7.
A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os critérios legais, considerando, com preponderância, a natureza e quantidade das drogas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A apreensão de substâncias entorpecentes em quantidade e variedade incompatíveis com uso pessoal, aliada a instrumentos típicos da traficância e provas testemunhais coerentes, autoriza a condenação por tráfico de drogas.

2.
A condição de usuário não exclui, por si só, a responsabilidade penal por tráfico de entorpecentes.

3.
A aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 exige a demonstração de ausência de dedicação a atividades criminosas, o que se afasta diante de condenações posteriores e contexto probatório que revela habitualidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput e § 4º; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LIV; Enunciados Orientativos n. 03, 07 e 08 do TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 675.670/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 10/06/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27/11/2024; TJMT, N.U. 1002485-07.2024.8.11.0042, j. 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de
recurso de Apelação Criminal
, interposto por
Márcio Vinícius Torres
, contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 525 dias-multa, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes (Id. nº 300858948)
.

Nas razões recursais (Id. 300858965),
a defesa
alega
ausência de provas
suficientes
que demonstrem a prática d
o

delito
, s
ustentando que os elementos constantes dos autos não evidenciam tráfico de drogas, mas tão somente posse para consumo pessoal. Requer, por conseguinte,
o
reconhecimento do uso próprio
a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da mencionada lei.

Em contrarrazões (Id. 300858967), o Ministério Público pugn
a
pela manutenção integral da sentença,
ao fundamento de que o conjunto probatório
revela-se
suficiente para a condenação, estando presentes, inclusive, os elementos caracterizadores do tráfico.

Remetidos os autos à instância

ad quem
, a Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo insigne Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa
Fechtner
,
opinou
pelo
desprovimento do apelo
,
conforme entendimento assim sumariado (
I
d.
305159366
).

“Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva.

1) Pedido de desclassificação para posse de drogas para uso próprio. Improcedência. Prova robusta e harmônica quanto à autoria e materialidade do delito de tráfico. Depoimentos dos policiais coerentes entre si e com o restante do conjunto probatório. Réu preso em flagrante na posse de substâncias entorpecentes destinadas à comercialização. Circunstâncias da prisão afastam a tese de uso pessoal.

2) Reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Não cabimento. Apesar de o réu ser tecnicamente primário e possuir bons antecedentes, há indícios de dedicação habitual às atividades criminosas, o que impede o reconhecimento do chamado tráfico
privilegiado
.”As
ações penais em curso 'por fatos posteriores, admitem a aferição de vivência delitiva capaz de afastar o benefício do tráfico privilegiado, art. 33, §4º, lei de drogas” (STJ,
AgRg
no HC nº 675.670/RS).

3) Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que o recurso de apelação interposto é tempestivo e atende aos requisitos legais, sendo admissível.

A apelação criminal ora examinada foi interposta por
Márcio Vinícius Torres
, condenado, conforme sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

A defesa pugna, em síntese, pela desclassificação do delito para o artigo 28 da Lei de Drogas, sob o fundamento de que os entorpecentes apreendidos se destinariam ao consumo pessoal do acusado, ou, alternativamente, pela aplicação do tráfico privilegiado previsto no § 4º do mesmo dispositivo legal.

A exordial acusatória,
acostada

a
o id.
300858889
,
recebida em 1
2
/0
8
/20
2
4
(Id.
300858912
)
,

tem por base fatos ocorridos em
30 de maio de 2022,
quando
o réu foi flagrado por policiais militares portando e armazenando, para fins diversos do consumo pessoal, substâncias entorpecentes (maconha e cocaína), além de ácido bórico e uma balança de precisão, tudo em desacordo com a regulamentação legal.

As substâncias foram submetidas à perícia, que atestou a natureza ilícita e o volume relevante: aproximadamente 163g de maconha, 14g de pasta base de cocaína e 515g de ácido bórico
,

conforme a seguinte
narra
tiva
:

“[...]
“
No dia 30 de maio de 2022, por volta das 16h58min, na rua 403,
n.°
62, bairro Tijucal, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado MÁRCIO VINICIUS TORRES foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, o Grupo de Apoio B, viatura 7F48, durante patrulhamento pelo bairro Tijucal, ao passar pelo Setor IV, foi abordado por um homem que não quis se identificar, o qual informou aos policiais que havia visto dois indivíduos, aparentando ser jovens, dentro de um matagal, no final da rua 403, fazendo o uso de maconha. Ademais, foi informado pelo colaborador que no final da supracitada rua morava um indivíduo, conhecido pela alcunha de “índio”, o qual havia sido preso anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos. (ID. 90814707)

Munidos dessas informações, os policiais deslocaram-se até o endereço informado e, ao chegarem no local, desembarcaram da viatura e se aproximaram da última casa da rua. Na ocasião, foi visualizado um indivíduo sem camisa, o ora denunciado MÁRCIO VINICIUS, que estava com um invólucro de sacola plástica em suas mãos, parado no portão do imóvel.

Ocorre que, ao notar a presença da equipe policial, o denunciado dispensou o objeto que trazia consigo ao solo, bem como empreendeu fuga para o quintal da residência. Diante da fundada
suspeita, os agentes dirigiram-se até o local em que o denunciado jogou o invólucro, sendo verificado que
tratavam-se
de 02 (duas) porções de substância análoga a maconha.

Na sequência, os policiais solicitaram ao denunciado que retornasse imediatamente para a frente da residência, para então ser realizada a devida abordagem; então, apareceu no local a esposa do denunciado, Sr. ª Vanessa Cristina da Silva Quadros, oportunidade em que
a mesma
disse a equipe que seu esposo/denunciado era apenas um usuário de drogas.

Em seguida os policiais lograram êxito em abordar e revistar o denunciado MÁRCIO VINICIUS, sendo localizadas em seu poder outras
02 (duas) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 20,00 (vinte) reais
.

Ao ser indagado sobre as denúncias recebidas, o denunciado disse que não tem envolvimento com o tráfico de drogas, mas informou a equipe que havia mais drogas guardadas no imóvel, ressaltando que seria apenas para seu uso pessoal. Assim, o denunciado solicitou à sua companheira para que pegasse no interior da casa os entorpecentes.

Diante disso, a Sr. ª Vanessa entregou aos policiais uma sacola plástica, contendo 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína;
01 (uma) porção de substância esbranquiçada análoga a ácido bórico; a quantia de R$ 60,00 (sessenta) reais; e 01 (uma) balança de precisão.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.85978-01, ID. 90814712, concluiu que 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, sem qualquer tipo de envoltório, com massa líquida de 14,86 g (quatorze gramas e oitenta e seis centigramas), apreendida na casa do denunciado, apresentou resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA; enquanto que, 02 (duas) porções de material vegetal, seco, descompactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente em fragmentos plásticos, de cores predominantes branca e azul, fechadas por nó do próprio plástico, formando embalagens do tipo “trouxa”, com massa bruta de 25,59 g (vinte e cinco gramas e cinquenta e nove centigramas), e 02 (duas) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, fechadas por dobradura do próprio plástico, formando embalagens do tipo “tablete”, pesando 137,67 g (cento e trinta e sete gramas e

sessenta e sete centigramas, apreendidas com o denunciado, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e
E
da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Referido laudo ainda atestou que 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, acondicionada em embalagem plástica, de cor predominantemente cinza, fechada por nó do próprio plástico, formando embalagem do tipo “trouxa”, com massa bruta de 0,515 Kg (quinhentos e quinze gramas), também apreendida na casa do denunciado, apresentou resultado POSITIVO para a presença de ÁCIDO BÓRICO, que é um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à cocaína em sua forma final, como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros da sua
comercialização ilícita. Esta substância possui venda controlada pela Polícia Federal.

Interrogado na delegacia, ID. 90814698, o denunciado MÁRCIO VINICIUS, contrariando todas as evidências, admitiu a propriedade da droga, mas negou a mercância do entorpecente, alegando que adquiriu as substâncias ilícitas em uma praça, com um desconhecido, no bairro Pedra Noventa; já sobre a balança, disse que encontrou na rua e levou para casa, mas afirma que ela não estava funcionando.

Posteriormente, em cumprimento a ordem de serviço
n.°
2022.9.14225, com a finalidade de verificar o envolvimento do denunciado no tráfico de drogas, investigadores da polícia da DRE apuraram, em conversas com moradores do local do fato, que “(...) informaram já terem visto o suspeito usando e vendendo pequenas porções de drogas no bairro (...)”. A equipe também entrevistou a esposa do denunciado, Sr. ª Vanessa, tendo a mesma informado aos policiais civis que seu marido

realizava a venda de drogas em frente
a
casa deles, mas parou de comercializar após ser preso.

Com efeito, as informações sobre a ocorrência de tráfico de drogas na residência do denunciado MÁRCIO VINICIUS foram comprovadas mediante a apreensão de porções de maconha e cocaína no local, as quais já se encontravam fracionadas e embaladas para a venda ilícita. A traficância exercida pelo denunciado ainda restou confirmada com a apreensão de ácido bórico e balança de precisão, comumente usados na preparação e na pesagem de entorpecentes, bem como o encontro de dinheiro, sem comprovação de origem lícita. Finalmente a investigação posterior realizada pela DRE confirmou que o denunciado realizava a venda de pequenas porções de entorpecentes naquela região, o que evidencia que o denunciado comercializa drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que a droga apreendida lhe pertencia e se destinava ao comércio criminoso.

Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia MÁRCIO VINICIUS TORRES como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei
n.°
11.343/06

[...]
”

Por sua vez, consta no Boletim de ocorrência,
que o apelante foi abordado ao dispensar uma sacola e correr para o quintal do imóvel,
sendo posteriormente franqueado o ingresso
na residência
pela
esposa
do acusado

(Id.
300858865
)
, como se verifica
:

“
O GRUPO DE APOIO B (VIATURA 7F48) SE ENCONTRAVA EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO TIJUCAL E AO PASSAR PELO SETOR 4 FOI ABORDADO POR UM SENHOR INFORMANDO QUE ESTE HAVIA VISTO DOIS INDIVÍDUOS JOVENS ADENTRANDO A UM MATAGAL NO FINAL DA RUA 403 QUE DÁ ACESSO AO BAIRRO LAGOA AZUL E QUE PELO O ODOR ESTES JOVENS ESTAVAM FAZENDO USO DE ENTORPECENTE TIPO MACONHA. DISSE AINDA QUE NO FINAL DESSA RUA 403 MORA UM INDIVÍDUO CONHECIDO PELA ALCUNHA DE ÍNDIO
QUE EM DATAS ANTERIORES JÁ HAVIA SIDO PRESO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS NO BAIRRO. A EQUIPE DE POSSE DAS INFORMAÇÕES DESLOCOU ATÉ A RUA 403 E AO CHEGAR NO FINAL DA RUA DESEMBARCOU DA VIATURA E AO APROXIMAR DA ÚLTIMA CASA DA RUA AVISTOU NO PORTÃO UM INDIVÍDUO SEM CAMISA COM UM INVÓLUCRO DE SACOLA PLÁSTICA NA MÃO, QUE ESTE INDIVÍDUO AO PERCEBER A EQUIPE JOGOU AO SOLO O INVÓLUCRO E CORREU PARA O QUINTAL. A EQUIPE AO PERCEBER AÇÃO DO INDIVÍDUO E VERIFICOU QUE SE TRATAVA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA. FOI SOLICITADO QUE O SUSPEITO MARCIO RETORNASSE PARA A CALÇADA, NESTE MOMENTO APARECEU A ESPOSA DO SUSPEITO A SENHORA VANESSA DIZENDO QUE SEU ESPOSO ERA APENAS USUÁRIO. POR FIM O SUSPEITO MARCIO FOI ABORDADO REVISTADO E LOCALIZADO EM SEU PODER DUAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E UMA IMPORTÂNCIA DE R$ 20,00. AO INDAGADO AO SUSPEITO MARCIO A RESPEITO DAS DIVERSAS DENÚNCIAS A RESPEITO DE TRÁFICO DE DROGAS, ESTE DISSE QUE NÃO ESTAVA NESSA ATIVIDADE E QUE TERIA MAIS ALGUMAS PORÇÕES APENAS PARA USO. O SUSPEITO PEDIU PARA QUE SUA ESPOSA PEGASSE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA O ENTORPECENTE QUE ELE HAVIA ADQUIRIDO PARA USO. A SENHORA VANESSA APRESENTOU PARA A EQUIPE UMA SACOLA PLÁSTICA CONTENDO ENTORPECENTES VINCULADOS ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO, DIZENDO QUE IRIA ENTREGAR TUDO PORQUE TEM DOIS FILHOS PEQUENOS E QUE QUERIA QUE NADA ACONTECESSE AOS SEUS FILHOS. DIANTE AOS FATOS FOI CONDUZIDO À CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, SEM LESÕES CORPORAIS.

(...)
.
”

Após instrução, s
obreveio sentença condenatória, reconhecendo materialidade e autoria com base em extenso acervo probatório: auto de prisão em flagrante
(id.
300858851
)
, boletim de ocorrência
(id.
300858865
)
, termo de exibição e apreensão
(id.
300858853
)
, laudo pericia
l
(id.
300858872
)
,
Relatório
s de investigação

(
Id
s
.
300858881
e
30085888
2
)

bem como
os
depoimentos e
testemunhos colhidos
em ambas as fases
.

Examinando detidamente os autos, constata-se, sem qualquer dúvida razoável, que a materialidade do delito restou sobejamente comprovada por meio das peças que integram o flagrante
, supramencionadas
.

Constata-se que f
oram apreendidos, em poder do recorrente e no interior de sua residência, substâncias reconhecidamente entorpecentes: 163,26g de maconha, 14,86g de pasta base de cocaína e 515g de ácido bórico — substância
esta
amplamente utilizada para o aumento do volume da droga com fins
lucrativos. Também foram localizados valores em espécie, totalizando R$ 80,00 em notas fracionadas, além de uma balança de precisão, instrumento este de uso corriqueiro na atividade de pesagem e fracionamento para venda de drogas.

No que se refere à autoria delitiva, o conjunto probatório é robusto e coeso, não deixando margem à dúvida quanto ao envolvimento direto do apelante com a atividade ilícita de tráfico de entorpecentes.

O réu foi abordado em via pública, em frente à sua residência, momento em que, ao avistar a presença policial, dispensou ao solo um invólucro contendo maconha e tentou evadir-se para o interior do imóvel. Após abordagem imediata, foram encontradas outras porções de entorpecentes em seu poder. A entrada na residência foi franqueada, e, no interior do domicílio, com o auxílio de sua companheira, foram apreendidos os demais materiais ilícitos.

Posteriormente, diligências complementares confirmaram, por meio de relatos de moradores e declarações da companheira do réu, que o local era conhecido pela comercialização de pequenas quantidades de substâncias entorpecentes, atividade supostamente interrompida após a prisão do recorrente. As circunstâncias tanto da prisão quanto da apreensão dos entorpecentes [maconha, pasta base cocaína, balança de precisão e produto para aumentar volume e quantidade e até mesmo potencializar a droga] revela sem sombra de dúvida o comércio para pequenos consumidores de entorpecentes.

Na fase inquisitorial, os policiais

militares
Almir Souza
d
os Santos (id. 300858854) e Marcos Roberto Pereira
d
e Souza (id. 300858855) relataram:

“(...)
: QUE O DEPOENTE FAZ PARTE DO GRUPO DE APOIO B (VIATURA 7F48) E NA NOITE DE HOJE, POR VOLTA DAS 16H58, FAZIA PATRULHAMENTO PELO BAIRRO TIJUCAL E AO PASSAR PELO SETOR 4 FOI ABORDADO POR UM SENHOR INFORMANDO QUE ESTE HAVIA VISTO DOIS INDIVÍDUOS JOVENS ADENTRANDO A UM MATAGAL NO FINAL DA RUA 403 QUE DÁ ACESSO AO BAIRRO LAGOA AZUL E QUE PELO O ODOR ESTES JOVENS ESTARIAM FAZENDO USO DE ENTORPECENTE TIPO MACONHA; QUE RELATOU AINDA QUE NO FINAL DESSA RUA 403 MORA UM INDIVÍDUO CONHECIDO PELA ALCUNHA DE ÍNDIO, O QUAL, EM DATA ANTERIOR JÁ HAVIA SIDO PRESO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS NO BAIRRO; QUE DE POSSE DAS INFORMAÇÕES, A EQUIPE DESLOCOU ATÉ A RUA 403 E AO CHEGAR NO FINAL DA RUA DESEMBARCOU DA VIATURA E AO APROXIMAR DA ÚLTIMA CASA DA RUA AVISTOU NO PORTÃO UM INDIVÍDUO SEM CAMISA COM UM INVÓLUCRO DE SACOLA PLÁSTICA NA MÃO; QUE ESTE INDIVÍDUO AO PERCEBER A EQUIPE JOGOU AO SOLO O INVÓLUCRO E CORREU PARA O QUINTAL; QUE A EQUIPE AO NOTAR O ATO DO INDIVÍDUO, APANHOU O INVÓLUCRO E VERIFICOU QUE SE TRATAVA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA ( DUAS
PORÇÕES); QUE FOI SOLICITADO QUE O SUSPEITO MARCO RETORNASSE PARA A CALÇADA, NESTE

MOMENTO APARECEU A ESPOSA DO SUSPEITO A SENHORA VANESSA DIZENDO QUE SEU ESPOSO ERA APENAS USUÁRIO; QUE POR FIM O SUSPEITO MARCO VINICIUS TORRES, FOI ABORDADO, REVISTADO E LOCALIZADO EM SEU PODER DUAS PORÇÔES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E UMA IMPORTÂNCIA DE R$ 20,00; QUE FOI INDAGADO AO SUSPEITO MARCO A RESPEITO DAS DIVERSAS DENÚNCIAS DE TRÁFICO DE DROGAS, ESTE DISSE QUE NÃO ESTAVA NESSA ATIVIDADE E QUE TERIA MAIS ALGUMAS PORÇÕES APENAS PARA USO. O SUSPEITO PEDIU PARA QUE SUA ESPOSA PEGAR NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA O ENTORPECENTE QUE ELE HAVIA ADQUIRIDO PARA USO. A SENHORA VANESSA APRESENTOU PARA A EQUIPE UMA SACOLA PLÁSTICA CONTENDO OS ENTORPECENTES VINCULADOS, SENDO DOIS PEDAÇOS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À MACONHA; UM PEDAÇO DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À PASTA BASE DE COCAÍNA; UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ESBRANQUIÇADA; A IMPORTÂNCIA DE R$ 60,00 E UMA BALANÇA DE PRECISÃO, DIZENDO QUE IRIA ENTREGAR TUDO PORQUE TEM DOIS FILHOS PEQUENOS E QUE NÃO QUERIA QUE NADA ACONTECESSE AOS SEUS FILHOS. DIANTE AOS FATOS FOI CONDUZIDO A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDENCIAS CABÍVEIS, SEM LESÕES CORPORAIS.
(...)”

Os depoimentos
dos
policiais militares
,
Almir
Souza
d
os Santos
e
Jorge
Rondon Junior
,
que atuaram na diligência
,
foram prestados em juízo sob o crivo do contraditório e revelam-se firmes, coerentes e alinhados com os demais elementos de convicção presentes nos autos.

Relataram que a abordagem decorreu de denúncia anônima acerca da prática de tráfico por indivíduo conhecido na localidade
por
alcunha “Índio”
, que já havia sido preso pelo mesmo crime
,
bem como
que o comportamento do réu, ao dispensar a droga e empreender fuga, motivou a ação policial imediata
(Id.

300858934
)
.
Além disso,
em entrevistas com a esposa do réu, que estava no local, informou que haveria mais entorpecentes na residência.

A
inda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
, isto
não retira a credibilidade
nem
elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II.
Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem
. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7.
A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização
. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3.
A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas.
" Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)

Destacamos.

À vista desses argumentos, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante do apelante por meio da busca domiciliar realizada pelos policiais militares
.

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime em comento, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33, da Lei Antidrogas é prescindível a prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer", "
ter em depósito
", "transportar", "
trazer consigo
" "
guardar",
"entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente"), dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no Enunciado Orientativo n. 07, também deste Sodalício.

Portanto, não procede a aventada inexistência de prova suficiente da traficância, sendo lícitas as provas obtidas que fundamentaram a condenação do apelante pelo delito de tráfico de entorpecentes
, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade ter em depósito
, trazer consigo
e guardar, descabido cogitar
definição diversa ao delito
, mostrando-se acertada a decisão recorrida.

A
demais, a
posterior colaboração da companheira do acusado, que entregou de forma espontânea as substâncias armazenadas no interior do imóvel, corrobora a dinâmica típica da traficância domiciliar, consistente no armazenamento e distribuição fracionada de entorpecentes.

Em sua manifestação perante a autoridade policial,

Marcio Vinicius

optou por
manifestar
e
reconheceu a posse dos entorpecentes, porém alegou tratar-se de uso pessoal. Negou envolvimento com a atividade de comercialização, atribuindo a presença de determinados objetos e valores à
casualidade.

Acerca d
os fatos narrados no

boletim de ocorrência
(Id.
30085885
8), respondeu:

“(...)
o interrogado nega que seja traficante de droga, mas afirma que faz uso de maconha e cocaína; QUE perguntado para o interrogado se as substâncias entorpecentes e demais produtos exibidos pela guarnição, são seus, respondeu que mantinha guardado em sua casa uma porção de maconha avaliada em R$ 150,00, uma pedra de pasta base avaliada em R$ 100,00, uma porção de ácido bórico, uma balança de precisão sem funcionamento e R$ 1.700,00 em dinheiro; QUE o interrogado alega que as substâncias são apenas para uso pessoal e as comprou na praça do bairro Pedra Noventa de um desconhecido; QUE o interrogado afirma que costuma fazer o pó de cocaína para cheirar e para tanto usa o bórico e a pasta base; QUE relata que na tarde de hoje, por volta das 17h00, havia acabado de chegar do trabalho e estava dentro de casa junto de sua amásia e seu filho pequeno, momento em que sua amásia saiu até a calçada e foi abordada pelos militares os quais perguntaram se ela estava com alguém em casa; QUE depois eles a mandaram chamar o interrogado; QUE o interrogado saiu com o filho e ao falar com o militares eles apenas perguntaram seu nome depois o mandaram retornar para dentro, vindo a segui-lo; QUE depois eles perguntaram se tinha droga guardada dentro da casa e o interrogado respondeu afirmativamente, vindo a mostrar onde estavam as duas porções, sendo uma de pasta base e uma de maconha; QUE a maconha mantinha escondida dentro da geladeira e a pasta base dentro de um pote no armário; QUE os militares continuaram fazendo buscas pela casa e encontraram os R$ 1.700,00, dentro de uma gaveta no guarda-roupas e fizeram a apreensão desse valor; QUE quanto a balança de precisão o interrogado afirma que a encontrou na rua e pegou para si, quando a achou já estava inutilizada; QUE os militares entraram na casa e não informaram sobre qualquer denúncia; QUE o interrogado reitera mais uma
fez
que não trafica entorpecente; QUE o interrogado ressalta que desconhece a origem das demais porções de entorpecentes exibidas pela guarnição militar; QUE acrescenta ainda que não autorizou a entrada da guarnição militar em sua casa;
(...)”

Porém, o
interrogatório do réu, prestado em juízo, revela contradições que fragilizam a versão defensiva. Ainda que afirme ser usuário das substâncias, admite que utilizava o ácido bórico para misturar à pasta base de cocaína, com a justificativa de “render mais” o entorpecente. Reconhece também a existência da balança, alegando, no entanto, que estaria quebrada e teria sido encontrada por crianças em terreno vizinho, narrativa destituída de qualquer respaldo técnico ou testemunhal
(mídia Id.
300858933
)
.

A alegação de que todo o material se destinava ao consumo próprio não se sustenta diante da diversidade das substâncias, da forma de
acondicionamento, da existência de valores em espécie e da própria confissão de manipulação da droga.

Nesse contexto, a
tese de desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas encontra óbice intransponível nos elementos objetivos constantes dos autos. A natureza e quantidade das substâncias, o local da apreensão (residência do réu), as circunstâncias da abordagem, a forma de acondicionamento das drogas, a posse de instrumentos típicos da traficância
, dinheiro trocado
e o comportamento do agente no momento do flagrante são fatores que, conjugados, demonstram, de maneira irrefutável, a destinação mercantil das substâncias apreendidas.

Não se pode ignorar as informações colhidas em sede de investigação policial, as quais apontam que o réu já vinha sendo observado por sua atuação no comércio de pequenas porções de drogas naquela localidade, sendo inclusive identificado pela alcunha de “Índio”, com histórico de envolvimento com a traficância.

Desse modo
, ainda que o acusado seja usuário de entorpecentes, tal condição não exclui, por si só, a configuração do crime de tráfico de drogas, uma vez que é notória, na realidade forense, a figura do chamado “traficante-usuário”.

É cediço que o
tráfico se consuma com a prática de qualquer uma das condutas previstas no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo absolutamente irrelevante que não tenha sido flagrado em ato de venda direta. A posse e o armazenamento de entorpecentes, com evidências claras de destinação ao comércio, bastam à configuração do delito, como é o caso dos autos.

A esse respeito, sabe-se que o “traficante” pode também ser “viciado” e, concomitantemente, guardar ou trazer consigo a droga para uso próprio e para disseminação do vício; por outro lado, o “viciado” também pode ser instrumento de difusão do mal quando fornece a droga a outrem, seja a título oneroso ou gratuito, ou como forma de colaborar ou facilitar a disseminação da comercialização.

Com efeito, a despeito da tese defensiva que se trata de acusado mero usuário de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o
s
seguinte
s
julgado
s
:

“(...) 2. A autoria é corroborada pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, os quais confirmam que o réu guardava entorpecentes em sua residência e em local público próximo.

3. A alegação de que o réu seria apenas usuário não se sustenta frente ao volume e à variedade de entorpecentes apreendidos, bem como à presença de insumos voltados à mercancia, incompatíveis com o uso pessoal.

4. A condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico, nos termos do Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT, sendo admissível que o agente figure como usuário e traficante simultaneamente.

5. O Enunciado Orientativo n. 07 da TCCR/TJMT e a jurisprudência do STJ firmam o entendimento de que é prescindível a prova da mercancia em flagrante para caracterização do tráfico, bastando a posse de entorpecentes em contexto revelador de comercialização.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apreensão de relevante quantidade de drogas associada a instrumentos de fracionamento e comercialização é suficiente para caracterizar o crime de tráfico, ainda que não haja flagrante da mercancia. 2.
Os depoimentos de policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com outras provas dos autos, são idôneos para fundamentar a condenação penal. 3. A condição de usuário não exclui a prática do crime de tráfico, sendo insuficiente, por si só, para justificar a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput; CPP, art. 386, VII, Enunciados Orientativos n. 03, 07 e 08.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 262.582/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, 6ª TURMA, j. 10/03/2016; STJ,
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 21/05/2024; TJMT, N.U 1005259-33.2024.8.11.0002, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, 4ª Câmara Criminal, j. 29/10/2024.

(N.U
1002485-07.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)
– Destacamos.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
(...)
. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido.
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024)
”
.
Destacamos
.

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante
,
descabido cogitar atribuição de definição jurídica diversa à conduta qual seja, a desclassificação, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

Logo, inviável a aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas.

Não obstante, os elementos constantes dos autos, tais como: o volume e a diversidade das drogas, a presença de balança de precisão, o dinheiro fracionado e os relatos colhidos em sede policial e em juízo, convergem para a caracterização do tráfico ilícito, nos moldes do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Conforme exposto no relatório, o recorrente busca
ainda
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, argumentando, para tanto, que não se dedica à prática criminosa.

No ponto,
também não assiste razão à defesa.

Embora o réu ostente tecnicamente a condição de primariedade formal, verifica-se nos autos, como destacado na sentença de primeiro grau, que já existem condenações posteriores com trânsito em julgado, embora não sirvam para caracterização de reincidência
, demonstram a inclinação do apelante para a prática de atividades criminosas, de forma habitual
.

Tais registros, revelam a persistência do apelante na prática delitiva, sendo aptos, sob o ponto de vista da finalidade da norma, a infirmar o requisito legal da ausência de dedicação às atividades criminosas. Acrescente-se que, além da reiteração delitiva, a conduta do apelante, conforme narrada e comprovada, evidencia organização, método e familiaridade com o comércio de entorpecentes, indicando atuação não eventual, mas sim reiterada, no tráfico de drogas
e outros delitos
.

A jurisprudência consolidada exige, para a aplicação do tráfico privilegiado, o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não envolvimento com organização criminosa e
ausência de dedicação a atividades criminosas
.

N
ão se pode perder de vista que a aplicação do redutor deve observar a gravidade do crime e as circunstâncias do caso, e a pena fixada foi condizente com a situação fática.

In
casu
, o juízo de primeiro grau, ao justificar a

prolação do édito condenatório
e a impossibilidade de
aplicação da aludida minorante na pena do apelante, argumentou que ele não faz jus à
ao benefício, bem como não pode ser considerado mero usuário, o que se verifica nos seguintes trechos da sentença recorrida (id.
300858948
)
:

[...]
Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do réu MARCIO VINICIUS TORRES pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiu o núcleo do art. 33,“caput”,da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de
trazer consigo
e
ter em depósito
droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
o denunciado
MÁRCIO VINICIUS
TORRES
, brasileiro, convivente, instalador de
paiver
(piso ecológico), natural de Cuiabá/MT, nascido em 12/07/1998, filho de Elaine Torres, portador do RG n°. 27503640 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n°. 063.429.971-95, residente e domiciliado à Rua I, quadra 44, lote 44, bairro Cohab São Gonçalo, Cuiabá/MT, telefone: (65) 99938-4631,nas sanções do artigo 33,“caput”, da Lei n. 11.343/06.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo68doCódigo Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art.42da Lei11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.59doCódigo Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base, in
casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foi apreendida
163,26g de MACONHA e 14,86g de COCAINA
, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.
STJ. 5ª Turma.
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023
.

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06” (TRF, 4ª R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8ª T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1º-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE
DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7ª Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida” (STF, RHC 105700-MG, 1.ª T., rel.
Cármen
Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7ª Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in
casu
, tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que as condenações definitivas oriundas dos autos n.1013208-22.2023.8.11.0042 e autos 1011748-63.2024.8.11.0042,por se referir a fatos posteriores ao presente feito, não servem como maus antecedentes ou reincidência.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Segunda Fase:

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, motivo pelo qual,
MANTENHO
a pena nesta fase intermediária, tal como já fixada anteriormente.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não reúnem bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, ressaltando já possuir duas condenações definitivas por fatos posteriores, conforme consulta no executivo de pena n. 2004467-39.2024.8.11.0042.

Neste sentido, é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
A minorante prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 deverá ser utilizada apenas quando estivermos diante de “traficantes de primeira viagem
”, porquanto,
quando já existir condenação com trânsito em julgado, mesmo que por ato praticado em data posterior, restará hialino que o agente se dedica a atividades criminosas
, o que afasta a possibilidade de concessão da benesse.(
Ap
, 70537/2009, DES. TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 17/03/2010, Data da publicação no DJE 31/03/2010) (destaquei).

“(...)
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DO RÉU – VIÁVEL – RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO EM DESFAVOR DO APENADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) Independente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial quanto à possibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso ou não transitadas em julgado,
não há que se cogitar da incidência da benesse quando, a exemplo do presente caso, a dedicação do acusado a atividades criminosas é extraída dos registros criminais que indicam condenação com trânsito em julgado do réu, com data posterior ao atual fato, ainda que não preste para considera-lo reincidente, inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado, por denotar dedicação a atividade criminosa”.
(N.U 0000901-44.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
A condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, referente a fato posterior ao ora analisado, embora não configure maus antecedentes ou reincidência, demonstra, de modo inequívoco, que o acusado se dedica à traficância, peculiaridade que obsta o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado”
.(N.U 0007451-37.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Desta feita e não havendo causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A

PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor
MÁRCIO VINICIUS TORRES
, brasileiro, convivente, instalador de
paiver
(piso ecológico), natural de Cuiabá/MT, nascido em 12/07/1998, filho de Elaine Torres, portador do RG n°. 27503640 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n°. 063.429.971-95, residente e domiciliado à Rua I, quadra 44, lote 44, bairro Cohab São Gonçalo, Cuiabá/MT, telefone: (65) 99938-4631, no patamar de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
525 (quinhentos e vinte e cinco)dias
, que atento ao art. 60,caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n.º 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b”, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas,
FIXO
o regime prisional de início no
SEMIABERTO.
Para tanto,
REVOGO
as
cautelares de monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno
, por se revelar incompatível com o
regime fixado. Oficie-se, pois, a Central de Monitoramento e intime-se o réu
(...)”
.

Frisa-se que a

demonstração de habitualidade criminosa, mesmo que extraída de fatos posteriores, quando devidamente contextualizada, como no
presente
caso, inviabiliza o benefício
, cabendo
ressalta
r que o apelante
possui
duas condenações
definitivas por fatos posteriores, conforme consulta no executivo de pena n. 2004467-39.2024.8.11.0042
.

Como bem pontuado pelo magistrado ao proferir a condenação, a
jurisprudência é pacífica em condicionar a aplicação da referida minorante à não participação
habitual
em atividades
ilícita
s
, o que não se verifica.

Observa-se, que a intenção do legislador ao instituir a
postulada
benesse foi distinguir o traficante eventual daquele que faz do crime um meio de vida, concedendo-lhe um benefício proporcional à sua menor reprovabilidade, de modo a assegurar uma punição adequada à prevenção e repressão da infração penal.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci comentando a Lei 11.343/2006 assim se manifesta:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1º, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme
arts
. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.”.
(
In
Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 782).

In
casu
,
o apelante

confessou e assumiu a posse das drogas encontradas em sua posse,
conforme já tratado supra.

Neste sentido:

“(...)
A aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não sendo admitida se o réu demonstra dedicação a atividades criminosas
.
(...)
.

A constatação de tais circunstâncias autoriza o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Lei 10.826/2003, art. 12; CF/1988, art. 5º, LIV; CPP,
arts
. 593 e 619.

(N.U 1015667-83.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/
2025)
-
Destacamos.

“(...)
Teses de julgamento: “1. O depoimento dos policiais, coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, é suficiente para embasar a condenação criminal. 2. A diversidade de drogas apreendidas, em conjunto com instrumentos tipicamente utilizados no fracionamento das substâncias ilícitas, demonstra a destinação comercial dos entorpecentes, tornando inviável a desclassificação do delito para posse de drogas para uso próprio. 3
. A condenação ulterior pela prática do crime de tráfico de drogas demonstra a dedicação a atividades criminosas, obstando o reconhecimento da minorante prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006
. 4. Mantendo-se a sentença proferida pelo Juiz, no tocante à pena e ao regime inicial de cumprimento da reprimenda, resta inviável o pedido de alteração do regime”.

(N.U 1005328-81.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)
-Destacamos.

(...)
8.
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea exige que o réu admita a prática do tráfico, não bastando a mera admissão da posse da droga para uso próprio, conforme Súmula 630 do STJ, razão pela qual a atenuante não incide no caso concreto.

(...)

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para embasar a condenação. 2.
O crime de tráfico de drogas não exige a comprovação da mercancia, bastando a posse da substância em circunstâncias que indiquem a destinação comercial
. 3. A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, independentemente da detração penal”.

(N.U 1000680-79.2024.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025)
-Destacamos.

Portanto, está corretamente afastada a aplicação da causa de diminuição, conforme os critérios legais de análise
do habitual envolvimento de
MARCIO VINICIUS TORRES

com atividades
criminosa
s
, o que se comprova pelas
duas condenações definitivas por fatos posteriores, conforme consulta no executivo de pena n. 2004467-39.2024.8.11.0042
, não sendo possível vislumbrar que o agente seja mero "traficante eventual"
.

Cabe destacar, que as controvérsias deduzidas nas razões recursais, para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e, a concatenação da prova realizada pelo
sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta, inegavelmente, a autoria delitiva para o réu.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no mo
mento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Por fim, a dosimetria da pena foi corretamente aplicada pelo juízo singular. Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento na natureza e quantidade dos entorpecentes, circunstâncias que devem ser valoradas com preponderância, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, manteve-se a pena no mesmo patamar. Na terceira fase, corretamente foi afastada a aplicação do § 4º do artigo 33, e não incidiu causa de aumento, sendo, portanto, definitiva a reprimenda de 5
(cinco) anos e 03 (três)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com 525 dias-multa.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau é irretocável, encontrando-se devidamente fundamentada na prova dos autos, em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

A negativa do réu, isolada e desamparada por qualquer indício verossímil, não é suficiente para abalar o juízo condenatório construído com base em provas firmes,
diretas e convergentes
, o que

desautoriza qualquer interpretação absolutória ou desclassificatória
.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, fato esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in

dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Diante d
e todo o
exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MÁRCIO VINÍCIUS TORRES
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025